Tribunal: TJSP
Processo: 2209422-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil - A falta de localização de bens passíveis de constrição ou dissolução irregular (com inatividade da empresa), por si só, não se mostram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil - A falta de localização de bens passíveis de constrição ou dissolução irregular (com inatividade da empresa), por si só, não se mostram suficientes para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica - Ausência de prova robusta de outras circunstâncias autorizadoras da medida - Decisão mantida - Recurso improvido.